Tribunal: TJDFT
Processo: 0025011-11.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025011-11.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCA PEDRO DE SOUSA, JOSE TAVARES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da comunicação de regularidade da expedição dos precatórios 0006381-19.2004.8.07.0000 (natureza alimentar) e 0025011-11.2013.8.07.0000 (natureza comum), expeça-se a certidão para fins de inventário referente ao credor JOSE TAVARES DE OLIVEIRA, requerida no ID 14765229. Após, intime-se a requerente ROSANE DE SOUZA TAVARES sobre a emissão do documento. Sem prejuízo, traslade-se cópia desta decisão e dos documentos IDs 24037046 e 24037047 para o precatório 0006381-19.2004.8.07.0000. Em seguida, aguarde-se o pagamento deste precatório em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios